Tribunal: STJ
Processo: 2250781-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062009 - SP(2025/0368455-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUELEN
STEFANI
MILANI
FREITAS
DE
SOUZA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: SULLIVAN STEFANI MILANI FREITAS
ADVOGADO
: MARCEL GIULIANO SCHIAVONI - SP208794
AGRAVADO
: LUIZA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO ALVARENGA FACIOLI - SP280374
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 DO STF, 7 E 83 DO
STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante
a incidência, por analogia, do teor das Súmulas 283 e 284 do
STF. A subsistência de fundamento inatacado –
, a
in casu
configuração de ciência inequívoca da decisão a partir do
protocolo de petição pelo novo patrono da parte – apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento do
recurso especial.
2. A pretensão de afastar a intempestividade do recurso, com
base na alegação de que a questão da ciência inequívoca não
poderia se sobrepor a uma decisão judicial posterior que
determinou a republicação do ato, não infirma o fundamento
autônomo
do
acórdão
recorrido,
que
considerou
o
comparecimento espontâneo da parte como marco inicial para a
contagem do prazo.
Documento eletrônico VDA56164769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b109363-c6bd-4dfd-aa44-64251e126557

3. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o
peticionamento nos autos por advogado, com conteúdo que
revele conhecimento do ato decisório, configura ciência
inequívoca e deflagra o início do prazo recursal, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ. A revisão de tal entendimento,
para aferir o conteúdo da petição e o grau de conhecimento da
parte, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b109363-c6bd-4dfd-aa44-64251e126557

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062009 - SP(2025/0368455-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SUELEN
STEFANI
MILANI
FREITAS
DE
SOUZA
-
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: SULLIVAN STEFANI MILANI FREITAS
ADVOGADO
: MARCEL GIULIANO SCHIAVONI - SP208794
AGRAVADO
: LUIZA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO ALVARENGA FACIOLI - SP280374
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 DO STF, 7 E 83 DO
STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante
a incidência, por analogia, do teor das Súmulas 283 e 284 do
STF. A subsistência de fundamento inatacado –
, a
in casu
configuração de ciência inequívoca da decisão a partir do
protocolo de petição pelo novo patrono da parte – apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento do
recurso especial.
2. A pretensão de afastar a intempestividade do recurso, com
base na alegação de que a questão da ciência inequívoca não
poderia se sobrepor a uma decisão judicial posterior que
determinou a republicação do ato, não infirma o fundamento
autônomo
do
acórdão
recorrido,
que
considerou
o
comparecimento espontâneo da parte como marco inicial para a
contagem do prazo.
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

3. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o
peticionamento nos autos por advogado, com conteúdo que
revele conhecimento do ato decisório, configura ciência
inequívoca e deflagra o início do prazo recursal, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ. A revisão de tal entendimento,
para aferir o conteúdo da petição e o grau de conhecimento da
parte, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por SUELEN STEFANI MILANI
FREITAS DE SOUZA E OUTROS, contra decisão monocrática acostada às fls. 462-
466, e-STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial ante a
incidência das Súmulas 283 do STF e 7 e 83 do STJ.
O apelo extremo, a seu turno, fora deduzido em desafio ao acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 104, e-STJ ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão interlocutória atacada que devolveu o
prazo recursal dos requeridos a partir da nova publicação da decisão
Inconformismo da parte autora, pretendendo o reconhecimento da preclusão do
recurso interposto pelos requeridos, ante o caráter protelatório dos embargos ou,
subsidiariamente, pelo início do prazo recursal a partir da intimação da antiga
advogada constituída ou da ciência inequívoca do patrono constituído
Acolhimento Embargos protelatórios Matéria que foi apreciada e rechaçada em
agravo anteriormente interposto Impossibilidade de conhecimento da matéria
neste ponto Decisão publicada em nome da antiga causídica dos requeridos
Novo patrono constituído antes mesmo da publicação da decisão que se
manifestou alegando a nulidade do ato em decorrência de não ter sido intimado
Conteúdo da petição que revela ciência inequívoca do ato, fluindo a partir de
então o prazo para a interposição do recurso Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal Decisão reformada Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido.
Nas razões do recurso especial (fls. 134-162, e-STJ), a parte recorrente
apontava ofensa aos artigos 139, IX; 272, §§ 2o, 5o e 6o; 277 e 280, todos do CPC.
Sustentava, em resumo, a validade do ato do juízo de primeiro grau que,
reconhecendo o vício na intimação, determinou a republicação da decisão e a
consequente reabertura do prazo recursal. Defendia que a teoria da "ciência
inequívoca" não poderia se sobrepor a uma decisão judicial expressa que sanou o
vício de intimação, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança
jurídica.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 227-230, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 233-272, e-STJ), a parte
agravante reiterou as teses do apelo originário, defendendo a não incidência dos
óbices apontados pela decisão de inadmissibilidade.
Em decisão monocrática (fls. 462-466, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, destacando que a subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado (ciência inequívoca a
partir do peticionamento nos autos), impunha o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto nas Súmulas 283 do STF, 83 do STJ e 7 do STJ. Por
conseguinte, majoraram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor já fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Daí o presente agravo interno (fls. 471-485, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Súmula 283 do STF, pois o
acórdão recorrido repousaria em fundamento único, qual seja, a presunção de ciência
inequívoca, o qual teria sido integral e especificamente atacado; (ii) a impossibilidade
de aplicação da Súmula 83 do STJ, ante a existência de divergência jurisprudencial no
seio desta Corte sobre a matéria; (iii) a não incidência da Súmula 7 do STJ, porquanto
a controvérsia seria eminentemente jurídica, não demandando reexame fático-
probatório; e (iv) que a questão possui relevância constitucional, por envolver o
contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.
Impugnação apresentada às fls. 487-504, e-STJ, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno e pela cominação de multa aos agravantes.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A parte recorrente não logrou demonstrar a inadequação das Súmulas
1.
283 do STF, 83 do STJ e 7 do STJ, invocadas na decisão monocrática como óbice ao
conhecimento do recurso especial. Conforme assentado no
ora recorrido, o
decisum
Tribunal de origem fundamentou o acórdão em pilar autônomo e suficiente, que não foi
devidamente impugnado nas razões do apelo extremo.
Com efeito, o acórdão do TJSP, ao dar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela parte ora agravada, estabeleceu como fundamento central
e determinante para o reconhecimento da intempestividade do recurso dos executados
o fato de que a petição protocolada em
pelo novo patrono configurou a
24/07/2024
ciência inequívoca do ato decisório, dando início à contagem do prazo recursal a partir
daquela data.
Transcreve-se, por oportuno, o trecho pertinente do acórdão recorrido (fl.
106-109, e-STJ):
Todavia, em
o patrono dos requeridos peticionou apontando que “
24/07/2024,
[...] compulsando os autos este causídico verificou que, conforme a certidão de
fl. 2392, a intimação da r. decisão dos embargos de declaração opostos foi
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

publicada no Diário Oficial em nome da advogada Dra. Aline Gidaro Prado,
inscrita na
no 366.288, na data de
Contudo, mencionada
OAB/SP
12/07/2024.
advogada deixou de representar os executados a partir de
conforme
25/06/2024,
petição de renúncia dos poderes outorgados de fls. 2367-2368, enquanto que o
patrono que ao final subscreve passou a representar os executados a partir da
juntada da petição e procurações de fls. 2369-2372, em
com o
28/06/2024,
requerimento para que as publicações no Diário Oficial passassem a ser
realizadas em nome deste causídico.” (fls.
).
67/68
O conteúdo do quanto informado pelo advogado é claro e suficiente para
demonstrar que houve ciência inequívoca da decisão, motivo pelo qual deve ser
considerado comunicado o ato processual, fluindo a partir de então o prazo para
a interposição do agravo de instrumento.
O assunto já foi objeto de análise do C. STJ, restando decidido que “a parte que
espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de
dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem
ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.710.498/CE,
em
DJe de
).
19/2/2019,
22/2/2019.
(...)
Considerando-se a ciência inequívoca em
e a ausência de feriados
24/07/2024
que suspendessem os prazos no período, a data final para a interposição do
agravo de instrumento pelos requeridos, aqui agravados, contra a decisão que
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantida em
sede de embargos de declaração, é 14/08/2024.
Como o agravo de instrumento no 2248282-17.2024.8.26.0000 foi interposto
pelos requeridos somente em
conforme constatado por este relator
19/08/2024,
em consulta àqueles autos, de rigor a reforma da decisão interlocutória, devendo
ser reconhecida a preclusão temporal.
A análise das razões do recurso especial revela que a parte insurgente não
se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente este fundamento autônomo. A
tese recursal centrou-se na defesa da validade da decisão do juízo de primeiro grau
que determinou a republicação do ato e na premissa de que tal determinação judicial
sanaria o vício e prevaleceria sobre a teoria da ciência inequívoca.
Todavia, a insurgente deixou de atacar, de forma direta e específica, a
conclusão do Tribunal de origem de que o conteúdo da petição de
por si
24/07/2024,
só, já era suficiente para demonstrar o conhecimento inequívoco da decisão e,
portanto, para deflagrar o prazo recursal, tornando irrelevante a discussão sobre a
posterior republicação.
A simples alegação de que os fundamentos estariam "interligados" ou de
que o debate é singular não supre a exigência de impugnação específica, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula
283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
."
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DISTRITAL EM CONSONÂNCIA
AO ENTENDIMENTO DO STJ. FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

DA DECISÃO ATACADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. O recurso especial não versou sobre a matéria contida no Tema 1.290/STF,
além de não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade no tocante ao assunto
tratado no
razão pela qual não há motivo para suspender o
Tema 1.169/STJ,
presente processo.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não é cabível o
chamamento ao processo dos demais coobrigados solidários, seja no âmbito da
liquidação, seja no âmbito do cumprimento de sentença.
3. A parte não impugnou especificamente o fundamento distrital segundo o qual
a pretensão relacionada à forma de liquidação de sentença não poderia ser
suscitada por meio de agravo de instrumento. Incidência, por analogia, das
Súmulas 283 e 284 da Suprema Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.120.817/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.
Outro fundamento, de igual autonomia e suficiência, que obsta a
2.
pretensão recursal, diz respeito à preclusão material da matéria de fundo. Conforme se
extrai dos autos, a decisão que efetivamente incluiu os ora agravantes no polo passivo
da execução foi objeto do agravo de instrumento no 2248282-17.2024.8.26.0000, o
qual não foi conhecido pelo TJSP justamente por intempestividade, decisão contra a
qual não se interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado. O presente recurso
especial, por outro lado, descende do agravo de instrumento no 2250781-
71.2024.8.26.0000, interposto pelos exequentes (ora agravados), que versou
exclusivamente sobre a questão da tempestividade e o termo inicial do prazo recursal
dos executados.
Dessa forma, a pretensão dos agravantes de, por via transversa, rediscutir a
sua inclusão no polo passivo da execução encontra óbice intransponível na coisa
julgada. O acórdão recorrido, ao reconhecer a ciência inequívoca em
e,
24/07/2024
consequentemente, a intempestividade do recurso dos executados, apenas confirmou
a preclusão da matéria de fundo. A insurgência da parte recorrente, ao não atacar a
autonomia desse fundamento – a preclusão operada em outro feito –, reforça a
incidência da Súmula 283 do STF.
Ademais, a decisão monocrática também se amparou, acertadamente,
3.
nas Súmulas 83 e 7 do STJ. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que
o comparecimento espontâneo da parte aos autos, por meio de petição que demonstra
conhecimento do ato, supre a necessidade de intimação formal e dá início à contagem
do prazo, está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior.
Nesse sentido, incide o óbice da Súmula 83 do STJ. Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL
DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO
DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de pagar quantia.
2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da
instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual,
independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante
tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.
3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação
que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o
inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da
nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma
procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não
se verificou no caso dos autos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.130.733/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.
Por fim, acolher a tese da parte agravante e infirmar a conclusão do tribunal
de origem sobre a configuração da ciência inequívoca demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conteúdo da petição protocolada em
e das circunstâncias
24/07/2024
fáticas que a envolveram, providência vedada em sede de recurso especial, à luz do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
Dessa forma, mostra-se irrefutável a incidência dos óbices sumulares que
levaram ao não conhecimento do recurso especial, porquanto inexistiu ataque
específico a todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão, o qual,
ademais, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte, sendo que sua revisão
demandaria reexame de provas.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, NEGO provimento ao agravo interno.
4.
Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrente
em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado, com fundamento no artigo 85, § 11, do
CPC, observada, se for o caso, a gratuidade de justiça e o limite de 20% (vinte por
cento) legalmente previsto.
Deixo de fixar multa do artigo 1.021, §4o, do CPC, por entender que o
recurso interposto não é manifestamente protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:48
Código de Controle do Documento: e1c12e3c-4dd7-49f7-83ba-bdb441d96d5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.009 / SP
Número Registro: 2025/0368455-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000095719948260394 00008584720228260394 00008601720228260394 00008613620218260394
00049567120058260394
22482821720248260000
22507817120248260000
3791994
49567120058260394 8584720228260394 8601720228260394 8613620218260394 95719948260394
9571994826039400008584720228260394
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA
AGRAVANTE : SULLIVAN STEFANI MILANI FREITAS
ADVOGADO : MARCEL GIULIANO SCHIAVONI - SP208794
AGRAVADO
: LUIZA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO : ROGERIO ALVARENGA FACIOLI - SP280374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:29
Código de Controle do Documento: de331bc6-1b56-4214-887d-21ed249c1dd4

AGRAVANTE : SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : SUELEN STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA
AGRAVANTE : SULLIVAN STEFANI MILANI FREITAS
ADVOGADO : MARCEL GIULIANO SCHIAVONI - SP208794
AGRAVADO
: LUIZA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO : ROGERIO ALVARENGA FACIOLI - SP280374
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCEL GIULIANO SCHIAVONI, pelas partes: AGRAVANTE: SUELEN
STEFANI MILANI FREITAS DE SOUZA, AGRAVANTE: SUELEN STEFANI MILANI FREITAS
DE SOUZA e AGRAVANTE: SULLIVAN STEFANI MILANI FREITAS.
Dr(a). ROGERIO ALVARENGA FACIOLI, pela parte: AGRAVADO: LUIZA
DOMINGOS DOS SANTOS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:29
Código de Controle do Documento: de331bc6-1b56-4214-887d-21ed249c1dd4